Tribunal: TJDFT
Processo: 0716361-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em se tratando de incompetência relativa, não pode o Juiz dela conhecer de ofício. Verbete 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Equipara-se ao reconhecimento de ofício da incompetência territorial relativa a manifestação judicial por meio da qual sugere ao autor requerimento processual de remessa dos autos a outra Circunscrição Judiciária, mesmo aquela de domicílio do réu. Princípio da Perpertuatio Jurisdictionis.
3. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado.